Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. VERIFICADA.
1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via Renajud, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.